Tribunal: TJSP
Processo: 1002390-77.2018.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AÇÃO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – autora que não comprovou o alegado esbulho do imóvel disputado – suposto comodato verbal entre as partes não demonstrado – acervo probatório que favorece a versão dos fatos apresentada pelo réu – situação possessória fundada no fato da posse (jus possessionis) que merece ser mantida – sentença mantida por seus próprios fundamentos

Ementa:
AÇÃO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE JULGADA IMPROCEDENTE – autora que não comprovou o alegado esbulho do imóvel disputado – suposto comodato verbal entre as partes não demonstrado – acervo probatório que favorece a versão dos fatos apresentada pelo réu – situação possessória fundada no fato da posse (jus possessionis) que merece ser mantida – sentença mantida por seus próprios fundamentos nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP – recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000518890
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002390-77.2018.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante GENOVEVA
OLIVIER BARBAROTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado EMERSON CESAR
DEGANUTTI DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-77.2018.8.26.0071 - Voto 24713
2

VOTO No: 24713
APELAÇÃO No. 1002390-77.2018.8.26.0071
COMARCA: BAURU 6a VARA CÍVEL
JUIZ: ANDRÉ LUÍS BICALHO BUCHIGNANI
APTE.: GENOVEVA OLIVIER BARBAROTO
APDO.: EMERSON CESAR DEGANUTI DE OLIVEIRA
AÇÃO DE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
JULGADA IMPROCEDENTE autora que não comprovou o
alegado esbulho do imóvel disputado suposto comodato verbal
entre as partes não demonstrado acervo probatório que favorece
a versão dos fatos apresentada pelo réu situação possessória
fundada no fato da posse (jus possessionis) que merece ser
mantida sentença mantida por seus próprios fundamentos nos
termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por
Genoveva Olivier Barbaroto contra Emerson Cesar Deganuti de Oliveira, sob a
alegação de que é proprietária do bem imóvel indicado na petição inicial e que o
cedeu ao réu, em meados de 2004, a título de comodato verbal. Contudo, por não ter
mais interesse na avença, solicitou que o réu desocupasse o imóvel, o que não foi
atendido (fls. 1/7).
Em contestação (fls. 39/53), o réu negou o comodato, alegou
que comprou o imóvel da autora e arguiu exceção de usucapião.
Realizada audiência de justificação prévia, a medida liminar
requerida pela autora foi indeferida (fls. 129).
Após a produção de prova testemunhal, na própria audiência, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-77.2018.8.26.0071 - Voto 24713
3
demanda foi julgada improcedente, com condenação da autora no pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
causa, ressalvada a gratuidade que lhe foi concedida (fls. 179/180).
Inconformada, a autora interpôs apelação (fls. 189/195).
Alegou, em linhas gerais, que somente o seu marido poderia comprovar o comodato
verbal, pois participaram do ato somente ele e as partes. Não há testemunhas de tal
fato. É descabida a alegação do réu de que comprou o imóvel em fevereiro/2004 e
que iniciou o pagamento por ele somente em 2006. A autora pagou o IPTU do
imóvel de 2004 até 2017. Descabida a exceção de usucapião, pois segundo o art.
1.203 do Código Civil, a posse mantém o mesmo caráter com que foi adquirida. O
ânimo de dono é incompatível com o exercício da posse consentida, como no caso
dos autos. Prequestionou a matéria ventilada no recurso e requereu a reforma da
sentença para o fim de ser reintegrada na posse do imóvel.
Em resposta (fls. 199/207), o réu requereu que o apelo fosse
desprovido.
Não houve oposição ao julgamento em sessão virtual.
É a síntese necessária.
O recurso foi interposto dentro do prazo de 15 dias úteis
contados da data da realização da audiência em que proferida a sentença (cf. arts.
219, caput, 231 inciso III e 1.003, §§ 1o e 5o, todos do CPC). Não houve
recolhimento do preparo em razão da gratuidade da justiça concedida à apelante (fls.
32). Passa-se, então, ao exame do recurso.
O apelo não comporta provimento.
O ilustre magistrado de 1o grau assim decidiu a questão:
“Cuida-se de ação de reintegração de posse movida pela sedizente comodante do
imóvel localizado na rua Tamandaré, 35-21. Ocorre que o comodato verbal não foi
comprovado em juízo. Nenhuma testemunha ouvida confirmou que o requerido
ocupa o imóvel na condição de comodatário. Daí porque, acolhida a exceção de
usucapião, a possessória não procede. Conforme as testemunhas disseram, o
requerido ocupa o imóvel de forma mansa, pacífica e contínua desde 2003. Daí
porque, configurada a exceção de usucapião prevista no art. 1238, parágrafo único
do CC. Em síntese, não comprovado o esbulho porque a notificação da proprietária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-77.2018.8.26.0071 - Voto 24713
4
ao possuidor só se verificou em outubro de 2017, ao passo que a posse do requerido
remonta a 2003, a exceção de usucapião, se por um lado não tem o condão de
atribuir domínio ao excepto, por outro impede a procedência da possessória. Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação possessória movida por GENOVEVA
OLIVIER BARBAROTO contra ÉMERSON CÉSAR DEGANUTI DE OLIVEIRA”.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
os quais ficam adotados como razão de decidir, nos termos do permissivo contido no
art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de
seguinte teor: “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Diga-se que o Superior Tribunal de Justiça entendeu válida a
disposição, ao reconhecer “a viabilidade de órgão julgador adotar ou retificar o
juízo de valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação do decisum” (REsp.
662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha; REsp, 641.963/ES, 2a
Turma, Rel. Min. Castro Meira, REsp. 592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana
Calmon e REsp. 265.534/DF, 4a Turma, Rel, Min. Fernando Gonçalves).
Aos fundamentos da sentença, acrescentam-se os que se
seguem.
Realmente, nada há nos autos que constitua sequer início de
prova de que o réu ocupava a título de comodato verbal o bem imóvel registrado em
nome da autora. Foi concedida à autora oportunidade para que fizesse prova do fato
constitutivo de seu alegado direito à posse. Todavia, ela se descurou de tal ônus.
Os documentos juntados à petição inicial (fls. 11/31)
demonstram apenas a titularidade registral do domínio do imóvel, mas não
evidenciam qualquer ato de posse. Na audiência de justificação realizada, não foi
produzida prova alguma (fls. 129).
A prova documental trazida pelo réu, por sua vez (fls. 55/128),
comprovam que ele exerce a posse do imóvel ao menos desde 2006. Há documentos
que indicam que ele realizou obras no bem em 2008 e que adquiriu materiais para
benfeitorias no período de 2006 e 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-77.2018.8.26.0071 - Voto 24713
5
O réu alegou em sua contestação que comprou o imóvel da
autora no ano de 2004, tendo pagado a quantia de R$ 7.020,00 parceladamente entre
os anos de 2004 e 2011. Confira-se: “Sempre acreditamos ser nosso o referido
imóvel, pois adquirimos de forma onerosa, tendo, inclusive, vários documentos de
depósitos bancários na aquisição do imóvel que somam a importância de R$
7.020,00 (sete mil e vinte reais), os referidos valores foram pagos entre os anos de
2004 a 2011, pois estava fazendo a compra do imóvel que acreditava ser hábil a
comprovar que o imóvel lhe pertencia, mas que na realidade se revela defeituoso”
(fls. 41).
Os documentos de fls. 61/62 revelam, realmente, que entre os
meses de abril e novembro/2006, o réu fez quatro depósitos em favor do marido da
autora que totalizaram a quantia de R$ 2.020,00. Em dezembro/2011, há o registro de
novo depósito do valor de R$ 5.000,00.
Sobre os referidos documentos, a autora alegou que eles não
comprovariam a compra do bem porque os depósitos não foram realizados na sua
conta, o réu e o marido dela são parentes “e os negócios entre ambos não fazem
parte da presente demanda” (fls. 134).
A despeito da dubiedade da prova, o fato é que a vaga
justificativa apresentada pela autora a respeito dos depósitos favorece a versão dos
fatos defendida pelo réu, no sentido de que os depósitos se referiam, ao menos
parcialmente, ao pagamento pela aquisição do bem.
É certo que os documentos juntados a fls. 140/163 indicam
que mesmo após os depósitos, a autora continuou a pagar o IPTU incidente sobre o
imóvel. O réu também juntou cópias de boletos e supostos comprovantes de
pagamento de IPTU relativos aos anos de 2007, 2008, 2015 e 2018, embora tais
documentos estejam parcialmente ilegíveis e sem indicação precisa dos valores (fls.
57/60).
Verifica-se, portanto, que o acervo probatório documental
constante dos autos não era suficiente para a conclusão a respeito da melhor posse
nem para um lado nem para o outro. Ocorre que era ônus da autora comprovar o
esbulho possessório praticado pelo réu, nos termos do art. 561 do Código de
Processo Civil. Mais precisamente, cabia a ela demonstrar que a posse exercida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-77.2018.8.26.0071 - Voto 24713
6
réu se dava a título de comodato verbal, conforme alegou. Como a prova documental
se mostrou insuficiente, cabia a ela ter demonstrado o fato constitutivo de seu direito
por meio de outra espécie de prova.
A prova testemunhal produzida na audiência de instrução,
todavia, também não favoreceu a autora.
Com efeito, as duas testemunhas arroladas por ela não
souberam dizer a que título o réu ocupava o imóvel. Jandira Moreno Barbe afirmou
que soube que o marido da autora pretendia vender a casa em 2003, mas não sabia se
ele tinha concretizado o intento (fls. 181/183).
A testemunha Sílvia Zezé da Silva, arrolada pelo réu, afirmou
que desde quando comprou o terreno vizinho, em 2008, “o requerido já estava
mexendo no imóvel, tanto que pediu para a depoente fornecer água e guardar seus
materiais de construção” (fls. 185/186).
Já a testemunha Alexandre Parenquine dos Santos disse que o
réu lhe ofereceu o imóvel para venda em 2005 e que o bem era de um primo seu.
Alexandre afirmou ainda que soube posteriormente que o réu adquirira o imóvel, que
o havia reformado e passado a morar nele (fls. 187/188).
Diante de tais circunstâncias, outra conclusão não é possível
senão a de que não restou efetivamente demonstrado o alegado comodato verbal
havido entre as partes, sendo que tal prova era imprescindível para evidenciar o
alegado esbulho possessório.
Descabida a alegação de que tal prova somente poderia ser
produzida com a oitiva do marido da autora como testemunha. Evidente o interesse
deste no desate da demanda favoravelmente à sua esposa, inclusive para defesa de
sua meação.
Diga-se, ademais, que a circunstância de a autora ter
demonstrado ser titular do domínio do imóvel no registro não ostenta grande
relevância para o desate da demanda possessória. É preciso fazer distinção entre o jus
possidendi o direito à posse ou a ter posse , e o jus possessionis o direito oriundo
da posse, que independe da preexistência de uma relação jurídica. No âmbito
puramente possessório, como se deu no caso dos autos, há de prevalecer o jus
possessionis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-77.2018.8.26.0071 - Voto 24713
7
Nesse sentido, confira-se a lição doutrinária de Carlos Roberto
Gonçalves:
“O nosso direito protege não só a posse correspondente ao
direito de propriedade e a outros direito reais como também a posse
como figura autônoma e independente da existência de um título.
Embora possa o proprietário violentamente desapossado de um
imóvel valer-se da ação reinvidicatória para reavê-lo, preferível se
mostra, no entanto, a possessória, cuja principal vantagem é
possibilitar a reintegração do autor na posse do bem logo no início
da lide. E a posse, como situação de fato, não é difícil de ser
provada. A posse é protegida para evitar a violência e assegurar a
paz social, bem como porque a situação de fato aparenta ser uma
situação de direito. É assim, uma situação de fato protegida pelo
legislador. (...). Se alguém, assim, instala-se em um imóvel e nele se
mantém, manda e pacificamente, por mais de ano e dia, cria uma
situação possessória, que lhe proporciona direito a proteção. Tal
direito é chamado 'jus possessionis' ou posse formal, derivado de
uma posse autônoma, independentemente de qualquer título. É tão-
somente o direito fundado no fato da posse (possideo quod possideo)
que é protegido contra terceiros e até mesmo o proprietário. O
possuidor só perderá o imóvel para este, futuramente, nas vias
ordinárias. Enquanto isso, aquela situação será mantida. E será
sempre mantida contra terceiros que não possuam nenhum título
nem melhor posse”.1
Na linha dos fundamentos acima alinhavados, é de se concluir
que réu tinha posse em relação à autora e que o direito dele estava fundado no fato da
posse o mencionado jus possessionis.
A respeito dos efeitos jurídicos da posse autônoma do réu e da
inércia da autora, de se conferir a doutrina de Oliveira Ascensão, mencionada por
Carlos Roberto Gonçalves:
1 Direito Civil Brasileiro, vol. V, Editora Saraiva, 4a edição, 2009, p. 26 e segs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-77.2018.8.26.0071 - Voto 24713
8
“A posse é uma das grandes manifestações no mundo do
direito do princípio fundamental da inércia. Em princípio, não se
muda nada. Deixa-se tudo continuar como está, para evitar o
desgaste de uma mudança. Isto é assim, tanto na ordem política,
como vida das pessoas ou das instituições. Quando alguém exerce
poderes sobre uma coisa, exteriorizando a titularidade de um
direito, a ordem jurídica permite-lhe, por esse simples fato, que os
continue a exercer, sem exigir maior justificação”.2
A conclusão era inarredável. A autora não demonstrou seu
alegado direito de posse sobre o imóvel. O que ela pretende é que a posse lhe seja
automaticamente entregue com base em seu direito de propriedade.
Corolário, era de rigor o decreto de improcedência da
demanda.
Considerada
a
sucumbência
recursal,
os
honorários
advocatícios sucumbenciais são majorados para 15% (quinze por cento) do valor da
causa (R$ 30.000,00 fls. 7), nos termos do art. 85, §§ 2o e 11 do Código de
Processo Civil. A exigibilidade de tal verba fica, todavia, sob condição suspensiva e
somente poderá ser executada se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em
julgado da sentença, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de
insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade da justiça à
apelante.
A respeito do prequestionamento são necessários alguns
comentos.
O juiz não está obrigado a responder todas as questões das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão,
nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por ela e tampouco a responder
um a um todos os seus argumentos.
O prequestionamento expresso nada mais é do que a clara
manifestação da matéria que se traz à apreciação do julgador. Por isso, é
desnecessária a referência a respeito de toda a legislação correlata à matéria, para
2 Direito Civil Brasileiro, cit., p. 27

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002390-77.2018.8.26.0071 - Voto 24713
9
assegurar a possibilidade de serem manejados os recursos extremos.
Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:
“O prequestionamento consiste na apreciação e na solução,
pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma
positiva tida por violada, inexistindo a exigência de sua expressa
referêencia no acórdão impugnado” (STJ-Corte Especial, ED no Resp
162.608-SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 16.6.99, receberam os
embargos, v.u., DJU 16.8.99, p. 37).
Nesses moldes, nega-se provimento ao recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator